Tribunal: TJDFT
Processo: 0753313-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, inclusive com utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), diante do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados constituem instrumentos de apoio à efetividade da execução, sem afastar a atuação diligente das partes.
4. A jurisprudência do STJ dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, priorizando a efetividade da execução.
5. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional.
6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio, aumentando as chances de êxito na localização de ativos financeiros.
7. Verificou-se lapso temporal superior a dois anos desde as últimas diligências, o que justifica nova pesquisa nos sistemas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligências nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD é admissível, especialmente após lapso temporal razoável. 2. A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD constitui modalidade legítima de constrição de ativos, não exigindo esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.”